Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO EXTRAVIADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da r. sentença exarada nos seguintes termos:”(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, para declarar a inexistência dos débitos relativos às transações contidas na fatura do cartão de crédito do autor vencida em 10/11/2021 e realizadas no dia 16/10/2021 a partir das 03h05min (...) que totalizam R$728,75 (setecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), e os respectivos encargos financiamento, IOF rotativo e adicional, multa por atraso e juros de mora que incidiram sobre tal valor na fatura vencida em 10/11/2021 e seguintes. Condeno os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$728,75 (setecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), acrescido dos encargos, IOF, multa e juros que sobre ele incidiram, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros de mora a partir da data do pagamento (24/01/2022). Condeno, também, os réus a pagarem ao autor, solidariamente, a importância de R$1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do arbitramento.

2. Recursos próprios e tempestivos (ID 37282093, ID 37282099, ID 37282109). Preparo regularmente apresentado. As contrarrazões foram apresentadas (ID 37282117, ID 37282119 e ID 37282121).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Em suas razões recursais narrou o autor/recorrente que propôs ação para obter declaração de inexigibilidade de débitos contraídos, mediante fraude bancária e fortuito interno, por terceiros, pelo uso de cartão de crédito extraviado para pagamentos por aproximação feitos de forma consecutiva e reiterada em vários estabelecimentos. Aduziu que a r. sentença excluiu equivocadamente do valor da condenação o montante de R$ 411,30 (quatrocentos e onze reais e trinta centavos) referente à quatro transações efetivadas após o início da fraude, o que incidiu em erro material. Apontou , também, que a decisão de primeiro grau violou o parágrafo único do art. 38 da Lei 9099/95, uma vez que não declarou os encargos moratórios do IOF rotativo e adicional, multa por atraso e juros de mora incidentes sobre os valores pagos pelo autor. Assim, requereu em sede recursal, o deferimento da gratuidade de justiça, a correção dos erros materiais apontados, a inclusão do valor da condenação dos encargos declarados indevidos.

5. O recurso inominado do primeiro réu, segundo recorrente, apontou que os débitos contestados são autênticos pois as transações foram concluídas mediante a apresentação de cartão magnético com chip e uso de senha pessoal. Assim, segundo suas razões, restou demonstrado a impossibilidade de qualquer clonagem ou fraude. Alegou, também, a ausência de verossimilhança dos fatos alegados, pois a mera insinuação, sem a real demonstração dos prejuízos causados não enseja comprovação do alegado. Apontou, segundo suas razões, ausência de prova de suposta falha na prestação dos serviços. Por fim, requereu que o recurso fosse conhecido e provido para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos e que caso assim ocorresse, que os danos morais fossem fixados com proporcionalidade e razoabilidade.

6. Quanto ao recurso da segunda ré, terceira recorrente, esta alegou em preliminar, a nulidade da r. sentença ante a ausência de fundamentação específica , pois segundo suas razões, a decisão do juízo a quo acolheu tanto o pedido principal quanto o pedido subsidiário que são conflitantes, pois, segundo seus argumentos, é incabível a restituição de valores que serão estornados em conta a partir da mesma determinação judicial. Asseverou, também, a sua ilegitimidade passiva, pois presta serviço de intermediação online, agindo como mero facilitador de transferência, não sendo responsável por nenhum ato ilícito. Apontou o adequado funcionamento dos mecanismos de segurança, não havendo nenhuma falha e que os gastos condizem com o perfil do recorrido. Por fim, requereu, em preliminar, a nulidade da r. sentença, e que caso não ocorresse dessa forma, que a decisão a quo fosse reformada para reconhecimento de sua ilegitimidade, bem como a ausência de sua responsabilidade.

7. Ante os documentos acostados aos autos (ID 37282101 e ID 37282102) verifica-se que o autor, ora primeiro recorrente faz jus aos benefícios da Lei 1060/50. Gratuidade de justiça deferida.

8. Quanto a ilegitimidade passiva da segunda ré, ora terceira recorrente, cumpre ressaltar que a legitimidade ad causam, uma das condições da ação, é verificada em sede de petição inicial, conforme teoria da asserção. Ademais, nos termos do §1° do art 25 do CDC, havendo mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente. No caso dos autos, isto restou demonstrado, pois o recorrente faz parte da cadeia dos fatos, tendo inclusive seu registro descrito na fatura, conforme aponta a r. sentença. Preliminar rejeitada.

9. No que tange à ausência do valor total de R$ 411,30 (quatrocentos e onze reais e trinta centavos), referente à quatro operações, nos termos do recurso do autor, tais valores estão contidos nos pedidos, sendo, inclusive, objeto de prova trazida por um dos réus (ID 12077380). Ademais, conforme se vislumbra da fatura do referido cartão, tais valores foram cobrados e foram objeto de contestação nos autos. Neste ponto, a sentença comporta reparo para inclusão de tal montante.

10. Quanto aos encargos moratórios do IOF rotativo e adicional, multa por atraso e juros de mora incidentes sobre os valores pagos pelo autor, estes, devem ser calculados quando do cumprimento de sentença, nos termos da decisão de primeiro grau que indicou os parâmetros de atualização, tendo como base o valor líquido da condenação.

10. No tocante aos argumentos do segundo recorrente, de que as operações foram realizadas com senha pessoal, verifica-se conforme indicado em suas contrarrazões (ID 37282056) que as operações foram feitas via “contacltess”- aproximação -. Assim, resta contraditória tal alegação, não se subsistindo pelos próprios argumentos da recorrente. O produto que não fornece a devida segurança ao consumidor está eivado de vício na sua prestação. É sabido que a responsabilidade objetiva do fornecedor só será elidida caso se comprove que os fatos rompem o nexo causal. Portanto, era dever do recorrente provar que o defeito inexistiu e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi demonstrada. A instituição financeira deve zelar pelo seu sistema de segurança. A negligência quanto a esse aspecto gera responsabilidade, pois a parte vulnerável acredita estar recebendo um serviço de absoluta confiança. Por fim, cumpre assinalar que a Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo autor, tendo em vista não haver prova que a desincumba de tal prestação. Neste ponto não merece repara a r. sentença.

11. Quanto ao argumento da segunda ré, terceira recorrente, de contradição da sentença, verifica-se que o autor efetuou o pagamento de tal quantia quando quitou a fatura, objeto dos autos. Assim, inexistentes tais débitos, o valor pago deve ser devolvido, não havendo, assim, nenhuma contradição a respeito. O que há, é a restituição, a título do dano material, quando do valor cobrado indevidamente. Aplicando-se à segunda requerida o teor da Súmula 479 do STJ que indica sua responsabilidade objetiva ante sua legitimidade passiva nestes autos.

12. Em relação ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade da parte autora, a subsidiar a reparação por danos morais. O autor buscou as empresas recorrentes para resolver a situação, e mesmo tendo indicado o extravio do cartão, tais valores foram cobrados. Ora, tal situação é totalmente descabida e desarrazoada. Ademais, o autor teve que se valer do Poder Judiciário para se valer de seus direitos, tendo apresentado, boletim de ocorrência, bem como denúncia junto ao órgão de proteção de defesa do consumidor. Nem assim, os réus revisaram tais operações e mantiveram a cobrança indevida. Dano moral cabível.

13. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, não merece reparo a sentença atacada.

14. Recursos Inominados Conhecidos, provido o recurso do autor/primeiro recorrente, em relação à reparação material, para declarar a inexistência dos débitos relativos às quatro transações apontadas, acrescentando ao montante já fixado em sentença, o valor total de R$ 411,30 (quatrocentos e onze reais e trinta centavos) - que deverão ser corrigidas nos termos da r. sentença. Improvidos os demais recursos.

15. Condenados ao pagamento das custas e honorários, o segundo e terceiro recorrentes/primeiro e segundo requeridos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.